Tribunal: TJMT
Processo: 1014176-13.2023.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014176-13.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURIVAN RODRIGUES MATOS - CPF: 831.457.531-34 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1014176-13.2023.8.11.0055
–
Tangará da Serra
.

Apelante
:
Lourivan Rodrigues Matos.

Apelada
:
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – DECADÊNCIA – ARTIGO 26, II, DO CDC - NÃO INCIDENCIA -
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA DEVIDA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, ainda que se utilizando de reiteração de argumentos, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

In casu, tratando-se de alegação de desconto indevido, oriundo de suposta venda casada, não se aplica o prazo decadencial de 90 dias previsto no artigo 26, inciso II, do CDC, mas sim, o prazo prescricional de 05 anos previsto no artigo 27 do CDC. Prejudicial de mérito rejeitada.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Não configura venda casada quando não restar suficientemente demonstrado que a contratação do seguro de proteção financeira tenha sido colocada como exigência para a realização do empréstimo, inclusive sendo pactuado em instrumento apartado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1014176-13.2023.8.11.0055
–
Tangará da Serra
.

Apelante
:
Lourivan Rodrigues Matos.

Apelada
:
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lourivan Rodrigues Matos
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra
, que nos autos da
ação de indébito em dobro c/c pedido de indenização por danos morais,
movida contra
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o autor recorre, sustentando, em síntese, que conforme o contrato de alienação fiduciária acostado no id.
212656940,
no ato da celebração do financiamento veicular, foi incluído pela recorrida, no saldo financiado, o valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) a título de seguro prestamista,
sem o seu consentimento,
prática vedada com entendimento pacificado pelo STJ no Tema 972.

A
nte o exposto, pugna pela reforma da sentença, a fim de reconhecer a invalidade do seguro prestamista, com a devolução em dobro dos valores descontados, bem como, a indenizar o autor pelos danos morais suportados.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a violação ao principio da dialeticidade; que a pretensão autoral foi atingida pela decadência. No mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 212656981).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1014176-13.2023.8.11.0055
–
Tangará da Serra
.

Apelante
:
Lourivan Rodrigues Matos.

Apelada
:
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Lourivan Rodrigues Matos
propôs a
ação de indébito em dobro c/c pedido de indenização por danos morais,
contra a
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.
, alegando que
adquiriu financiamento de veículo com alienação fiduciária perante o Banco Aymoré e, no ato da contratação, foi
incluído pela recorrida, no saldo financiado, o valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) a título de seguro prestamista,
sem o seu consentimento.

Narrou, ainda, se tratar de venda casa, o que não é permitido por lei, ensejando a propositura da ação.

Firme nesses argumentos, pugnou pelo recebimento, em dobro, dos valores já pagos, bem como pela condenação da requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o tramite processual, o Magistrado
a quo

julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o autor recorre, sustentando, em síntese, que conforme o contrato de alienação fiduciária acostado no id.
212656940,
no ato da celebração do financiamento veicular, foi incluído pela recorrida, no saldo financiado, o valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) a título de seguro prestamista,
sem o seu consentimento,
prática vedada com entendimento pacificado pelo STJ no Tema 972.

A
nte o exposto, pugna pela reforma da sentença, a fim de reconhecer a invalidade do seguro prestamista, com a devolução em dobro dos valores descontados, bem como, a indenizar o autor pelos danos morais suportados.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a violação ao principio da dialeticidade; que a pretensão autoral foi atingida pela decadência. No mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 212656981).

Pois bem. Inicialmente, necessário se faz a analise das preliminares suscitadas nas contrarrazões do recurso.

Em
preliminar
contrarrecursal, a apelada alega violação ao principio da dialeticidade ,sob o argumento de que as razões recursais são genéricas e não atacam os fundamentos levantados na sentença.

Sem razão, pois, basta uma simples leitura da peça recursal da parte autora, para visualizar que o inconformismo volta-se contra o capitulo da sentença que declarou a inexistência de venda casada no negócio jurídico avençado entre as partes.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC”.
(RAI n. 1010011-50.2021.8.11.0003, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.12.21 - negritei)

Dessarte, havendo impugnação específica da decisão recorrida, ainda que se utilizando de reiteração de argumentos, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Desta feita,
rejeito a preliminar
.

Acerca da prejudicial de mérito (decadência), tenho que não merece prosperar.

In casu
, tratando-se de alegação de desconto indevido, oriundo de suposta venda casada, não se aplica o prazo decadencial de 90 dias previsto no artigo 26, inciso II, do CDC, mas sim, o prazo prescricional de 05 anos previsto no artigo 27 do CDC.

Assim,
rejeito a prejudicial de mérito aventada
.

Superada as questões acima,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prevê que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

In casu
, regularmente citada, a instituição
bancária comprovou suficientemente a contratação do financiamento de veículo através do CDC Veículos – Credito Direto ao Consumidor n.o 501854800, firmado em 22.04.2021.

Além disso, observa-se que o referido contrato não condicionou a contratação do seguro prestamista oferecido pela ré, abrindo margem de opção em contratar ou não, conforme se extrai do item B.6 (id. 212656940), em que restou assinalada a opção (sim).

Ademais, a instituição financeira comprovou a realização da contratação em
instrumento apartado
, conforme se vê no id. 212656940 - Pág. 5, com a assinatura do autor, por ele não impugnada, declarando que teve prévia e expressa ciência das condições gerais contratadas, o que comprova que concordou com os termos da pactuação do seguro.

Ora, para o reconhecimento da existência de venda casada, é necessária a prova do condicionamento da pactuação do contrato bancário à contratação do referido seguro, conforme se extrai do artigo 39, I, do CDC:

"Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; (...)"

No caso, todavia, a referida venda casada não ficou demonstrada nos autos, posto que o contrato de seguro de proteção financeira não está vinculado ao contrato de financiamento, não restando comprovada a venda casada.

Assim, andou bem o douto magistrado ao considerar,
verbis
:

“
Analisando o contrato de id. 130960015, juntado pela parte autora, denota-se a contratação de seguro prestamista, conforme item B.6, tendo o mesmo assinado logo, abaixo no item J, bem como ao final do contrato de financiamento. Ademais, no mesmo id., consta a assinatura do autor no contrato de seguro (em todas as vias). Sendo assim, não há no processo qualquer comprovação de que houve venda casada, seja na forma aberta ou velada, sendo que o consumidor contratou tal serviço com o seu consentimento
.
”

(id.
212656974 - Pág. 5
– negritei e grifei).

O Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do Recurso Especial no 163.932-0/SP, processado sob a ótica dos recursos repetitivos, tratou da matéria pacificando o entendimento de que essa tarifa será considerada ilegal quando a prestação do serviço for condicionada à contratação de uma instituição financeira ou uma seguradora específica, indicada pelo banco, obstando a liberdade de escolha do consumidor, o que não restou demonstrado nos autos.

O julgado restou assim ementado:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Destarte, conclui-se pela legalidade da cobrança do referido seguro, por não configurar venda casada, restando suficientemente comprovada a opção oferecida pela ré ao autor de contratar ou não, apresentando instrumento contratual em apartado.

A propósito, trago à baila, julgados de Tribunais Pátrios nesse mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - SEGURO - TERMO APARTADO - LEGALIDADE.

(...)

2. Verificando-se que o seguro de proteção financeira foi livremente pactuado pelo consumidor, com a adesão expressa ao serviço em termo contratual apartado, afasta-se a alegação de venda casada, revelando-se legítima a cobrança realizada a este título.

3. Recurso desprovido.

(TJMG, RAC n.o 1.0000.22.260093-4/001, 9a Câmara Cível, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), j. 28.02.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. BANCO BMG. SEGURO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO.
UMA VEZ NÃO DEMONSTRADO VÍCIO FORMAL, A CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA EXPOSTO EM CONTRATO APARTADO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E COM A OPÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO, ASSINATURA DIFERIDA, NÃO IMPLICA A EXISTÊNCIA DE VENDA CASADA CAPAZ DE ANULAR A CONTRATAÇÃO
. APELAÇÃO IMPROVIDA
” (TJRS, RAC no 52264481020228210001, 25a Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo Kothe Werlang, J. 30.05.2023 - destaquei)

Por consequência, comprovada a regularidade da contratação, não há que se falar em restituição do indébito, não merecendo qualquer reforma a sentença.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Não existe ilegalidade na contratação do seguro, se o mutuário não foi compelido a adquirir o produto, mediante venda casada.

Decaindo ambas as partes em igual proporção, em razão da reforma promovida na sentença, faz-se necessária a redistribuição do ônus de sucumbência em 50% para cada litigante, a rigor do que dispõe o artigo 86, caput, do CPC.”
(RAC n.o 1035959-45.2019.8.11.0041, 4a Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.06.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO -
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA
- DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro
”. (RAC n.o 78790/2017, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.08.2017).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - DA TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações
.”
(RAC n.o 1036960-31.2020.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16.05.2023 - destaquei)

É evidente que competia ao apelante demonstrar minimamente o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, posto que ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

Assim, ante a ausência de comprovação da existência de venda casada, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024